Tribunal: TJSP
Processo: 0075545-33.2005.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO - Execuções fiscais apensadas - IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar dos exercícios de 2001 a 2010 - Exceção de pré-executividade - Sentença que extinguiu os processos reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente de todos os créditos tributários cobrados – Configuração da prescrição parcial relativamente aos exercícios de 2004 (apenso 20.418/09) e 2005 (apenso 17.594/10) -

Ementa:
APELAÇÃO - Execuções fiscais apensadas - IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar dos exercícios de 2001 a 2010 - Exceção de pré-executividade - Sentença que extinguiu os processos reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente de todos os créditos tributários cobrados – Configuração da prescrição parcial relativamente aos exercícios de 2004 (apenso 20.418/09) e 2005 (apenso 17.594/10) - Data de vencimento da primeira parcela do IPTU em 01/04 e 01/05 respectivamente - Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput, do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Tese firmada no Tema 980 dos recursos repetitivos do C. STJ - Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Demais exercícios - Ações propostas na vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Processos paralisados por tempo considerável sem qualquer providência cartorária no sentido da tramitação – Inteligência dos artigos 152 e 2o ambos do CPC/15 – Desídia da Fazenda Pública não caracterizada – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Prescrição intercorrente afastada – Sentença de extinção mantida em relação aos exercícios de 2004 (apenso 20.418/09) e 2005 (apenso 17.594/10), mas por outro fundamento, e reformada quanto aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 (execução principal); 2006 (apenso 17.594/10); 2007 (apenso 20.418/09) e, 2008, 2009 e 2010 (apenso 36.108/11) para determinar o prosseguimento das execuções fiscais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0075545-33.2005.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, são
apelados DOUGLAS REIS LARANGEIRA e ELIZABETH DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075545-33.2005.8.26.0477 -Voto no 31.011
2
Apelação no 0075545-33.2005.8.26.0477
Apelante : Município da Estância Balneária de Praia Grande
Apelados : Douglas Reis Larangeira (ou Laranjeira) e
Elizabeth de Oliveira
Comarca : Praia Grande V.F.P. Proc. 60.588/05 e apensos 20.418/09,
17.594/10 e 36.108/11
Voto no 31.011
APELAÇÃO - Execuções fiscais apensadas - IPTU e taxa de
remoção de lixo domiciliar dos exercícios de 2001 a 2010 -
Exceção de pré-executividade - Sentença que extinguiu os
processos reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente
de todos os créditos tributários cobrados
Configuração da
prescrição parcial relativamente aos exercícios de 2004 (apenso
20.418/09) e 2005 (apenso 17.594/10) - Data de vencimento da
primeira parcela do IPTU em 01/04 e 01/05 respectivamente -
Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente Inteligência do artigo
174, caput, do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ Tese
firmada no Tema 980 dos recursos repetitivos do C. STJ -
Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção
do prazo prescricional Demais exercícios - Ações propostas na
vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN Processos paralisados por tempo
considerável sem qualquer providência cartorária no sentido da
tramitação Inteligência dos artigos 152 e 2o ambos do CPC/15
Desídia da Fazenda Pública não caracterizada Aplicação da
Súmula 106 do STJ Prescrição intercorrente afastada Sentença
de extinção mantida em relação aos exercícios de 2004 (apenso
20.418/09) e 2005 (apenso 17.594/10), mas por outro fundamento,
e reformada quanto aos exercícios de 2001, 2002 e 2003
(execução principal); 2006 (apenso 17.594/10); 2007 (apenso
20.418/09) e, 2008, 2009 e 2010 (apenso 36.108/11) para
determinar o prosseguimento das execuções fiscais Recurso
parcialmente provido.

Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Balneária de Praia Grande da r. sentença de fls. 21/27 que acolheu a
exceção de pré-executividade e extinguiu a presente execução fiscal
(60.588/05) e os apensos 20.418/09, 17.594/10 e 36.108/11 ajuizadas pelo
apelante em face de Douglas Reis Larangeira (ou Laranjeira) e Elizabeth
de Oliveira, cobrando créditos tributários de IPTU e taxa de remoção de lixo
domiciliar dos exercícios de 2001 a 2010, nos valores de R$7.253,37

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075545-33.2005.8.26.0477 -Voto no 31.011
3
(execução principal), R$6.571,71 (apenso 20.418/09), R$6.539,86 (apenso
17.594/10) e R$9.984,29 (apenso 36.108/11), fundada a extinção na
ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo
771, ambos do CPC/15, e com o artigo 1o da LEF, condenando o exequente
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa (artigo 85, §3o, do CPC/15).
Nas razões recursais (fls.30verso/33) sustenta o apelante que
não há que se falar em prescrição intercorrente. Ademais, deve ser aplicada
ao caso a Súmula 106 do STJ. Invoca jurisprudência. Pede a reforma da r.
sentença e o prosseguimento da execução fiscal.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.39/42 requerendo o
apelado a manutenção da r. sentença.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.30/33 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
De acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, a
objeção de pré-executividade permite o exame de questões de ordem pública,
ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja necessidade de
dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar exame judicial de matéria
relativa às condições da ação, entre as quais a legitimidade de parte,
litispendência, higidez do título executivo, prescrição, decadência,
pagamento.
Aliás, reza a Súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória”.
Corolário lógico consignar que a exceção de pré-
executividade, como se tem entendido, é espécie excepcional de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075545-33.2005.8.26.0477 -Voto no 31.011
4
específica do processo de execução, na qual o executado pode promover a
sua defesa, independentemente de garantia do juízo, pugnando pela extinção
do processo por falta de preenchimento dos requisitos legais.
Portanto, neste caso concreto a exceção podia perfeitamente
ser oposta e decidida.
Cumpre observar ser hipótese de reconhecimento da
prescrição parcial e não total, data venia, como explicitado na r. sentença,
dos créditos tributários relativos ao IPTU e taxa de remoção de lixo
domiciliar dos exercícios de 2001 a 2010.
Com relação aos exercícios de 2004 (apenso 20.418/09) e
2005 (apenso 17.594/10), tendo em conta que nas CDA's que embasaram as
referidas execuções fiscais consta a data de vencimento da primeira
parcela do IPTU em 01/2004 e 01/2005 (tese firmada no Tema 980 dos
recursos repetitivos do C. STJ) e, sendo as ações distribuídas em 28/12/2009
e 15/12/2010 respectivamente, conclui-se que a Municipalidade não agiu
dentro do prazo prescricional a que alude o artigo 174, caput, do CTN que
reza: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o
crédito tributário se constitui pelo lançamento, aperfeiçoando-se com a
notificação, enquanto a inscrição da dívida é apenas a prática de ato
administrativo unilateral que nada tem a ver com o termo a quo do prazo
decadencial ou prescricional.
Dessa forma, quando proposta a ação, considerando que não
há notícia de qualquer motivo que houvesse determinado a interrupção ou a
suspensão do prazo prescricional, já haviam sido atingidos pela prescrição
quinquenal os créditos já referidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075545-33.2005.8.26.0477 -Voto no 31.011
5
Logo, a prescrição referida no artigo 174 do Código Tributário
Nacional está comprovada ante o tardio manejo da execução, em evidente
desídia do exequente.
Com efeito, dispõe a Súmula 409 do STJ:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o, do CPC)”.
Cabia ao apelante, com mais zelo e vigilância, providenciar o
ajuizamento da ação executiva dentro do prazo legal, pois o impulso oficial
não é absoluto (art. 2o do CPC/15).
Todavia, no que tange aos exercícios de 2001, 2002 e 2003
(execução principal distribuída em 29/09/2005); 2006 (apenso 17.594/10
distribuído em 15/12/2010); 2007 (apenso 20.418/09 distribuído em
28/12/2009) e, 2008, 2009 e 2010 (apenso 36.108/11 distribuído em
01/12/2011), ou seja, na vigência da LC no 118/05, que alterou o inciso I, do
parágrafo único, do art. 174 do CTN, interrompe-se a prescrição com o
despacho do juiz que determina a citação.
Proposta a execução na vigência da LC no 118/05, em vigor a
partir de 09 de junho de 2005, deve ser aplicado o disposto no art. 240, § 1o,
do CPC/15: “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à
data da propositura da ação”.
In casu, distribuída a execução principal em 29/09/2005,
somente, em 08/05/2009, foi aberta vista ao d. Procurador Municipal que
requereu a citação do executado (fl.03), que foi deferida (em 11/11/2009
fl.04)
A serventia certificou, em 30/05/2016, que não há notícias
quanto à devolução do AR bem como da carta de citação (fl.07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075545-33.2005.8.26.0477 -Voto no 31.011
6
Foram apensados à execução principal os autos 20.418/09,
17.594/10 e 36.108/11 (em 01/09/2016 cf. consta da certidão de fl.08).
Douglas Reis Laranjeira opôs exceção de pré-executividade
suscitando a nulidade das CDA's e a prescrição dos créditos cobrados (em
07/06/2019 - fls.10/15). Na impugnação, a Municipalidade rebateu os
argumentos (fl.19).
Sobreveio sentença de extinção das execuções fiscais pela
ocorrência da prescrição intercorrente prolatada em 23/07/2019 (fls.21/27).
Do relato do andamento processual verifica-se que, na
hipótese vertente, a demora na marcha dos feitos deu-se essencialmente por
motivos inerentes à máquina do Judiciário. Isso porque, diante do panorama
descrito, a demora na tramitação das execuções fiscais não pode ser atribuída
ao exequente, vez que os processos permaneceram paralisados no cartório por
tempo considerável, sem qualquer movimentação ou providência cartorária,
em clara ofensa ao dever de ofício (art. 152 do CPC/15).
Aliás, observa-se dos autos que sua movimentação não estava
dependendo de providência do exequente e sim dos mecanismos do Judiciário
(art. 2o do CPC/15), reclamando aplicação da Súmula 106, do STJ,
consagrada no artigo 240, parágrafo 2o, do CPC/15: “Proposta a ação no
prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição
de prescrição”.
Vale dizer, em que pese o princípio do impulso oficial não ser
absoluto (REsp no 502.732/PR, 2aT, Rel. Min. Franciulli Netto, j.
16/12/2003 e REsp no 978.415/RJ, 1aT, Rel. Min. José Delgado, j.
01/04/2008), tal fato não exime o Judiciário de dar regular andamento ao feito
após tempestivo ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075545-33.2005.8.26.0477 -Voto no 31.011
7
No caso em apreço, ao se confrontar a inércia do exequente e a
do Poder Judiciário, sobrepõe-se a inércia da máquina do Judiciário, pois a
partir do momento em que o exequente foi diligente ao ajuizar as execuções
dentro do prazo legal, caberia ao Poder Judiciário dar andamento aos
processos.
Portanto, da análise dos autos denota-se que a demora no
trâmite processual, não se deu por culpa do exequente, mas pelos mecanismos
da Justiça.
Visto isso, entendo que o apelo fazendário deve ser acolhido
em parte, considerando as peculiaridades do processo, carreando ao
mecanismo do Judiciário a falha evidenciada que não pode causar prejuízo ao
Município.
Diante de tais considerações, era forçoso reconhecer a
prescrição dos exercícios de 2004 (apenso 20.418/09) e 2005 (apenso
17.594/10), com base nos artigos 174, caput e 156, V, ambos do CTN, e do
artigo 487, II, do CPC/15, o mesmo não ocorrendo com os exercícios de
2001, 2002 e 2003 (execução principal distribuída em 29/09/2005); 2006
(apenso 17.594/10 distribuído em 15/12/2010); 2007 (apenso 20.418/09
distribuído em 28/12/2009) e, 2008, 2009 e 2010 (apenso 36.108/11
distribuído em 01/12/2011), cujas execuções devem ter prosseguimento.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para
reformar em parte a r. sentença, afastando-se a prescrição intercorrente dos
créditos tributários dos exercícios de 2001, 2002 e 2003 (execução
principal); 2006 (apenso 17.594/10); 2007 (apenso 20.418/09) e, 2008,
2009 e 2010 (apenso 36.108/11) e determinando-se o prosseguimento das
execuções fiscais no tocante a esses exercícios.
Roberto Martins de Souza
Relator